Tribunal: TJBA
Processo: 8003766-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003766-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IZABEL CARVALHO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DA FORMA PARCELADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Izabel Carvalho Santos Oliveira em desfavor de Banco Volkswagen S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8191078-55.2025.8.05.0001, proferida que deferiu em parte o pedido de gratuidade e determinou o pagamento das custas iniciais de R$ 808,36, em três parcelas iguais e mensais.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é devido àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, admitindo, todavia, que o magistrado indefira o pedido quando presentes elementos que infirmem a alegação.
No caso, os documentos juntados pela parte agravante indicam possuir meios de arcar com as custas processuais de forma parcelada.

IV. Dispositivo e tese
Diante do exposto,
nega-se provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu.

Tese:
A presunção de insuficiência econômica da pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI n. 8052575-28.2023.8.05.0000, rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.